Tribunal: TJES
Processo: 5011615-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011615-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO FISCO. VALIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 20%. TEMA 816 DO STF. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a validade de citação editalícia e a higidez de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), embora tenha determinado a limitação da multa moratória ao patamar de 20% do valor do débito. A agravante sustenta a nulidade da citação, por entender não esgotados os meios para sua localização, e a nulidade dos títulos executivos por suposta ausência de requisitos legais e caráter confiscatório da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital quando frustradas as tentativas por correio e oficial de justiça em endereço constante no cadastro fiscal; (ii) estabelecer se a indicação dos fundamentos legais e índices de correção na CDA preenche os requisitos de liquidez e certeza; e (iii) determinar se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa moratória superior a 20% acarreta a nulidade da CDA ou apenas o seu decote.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as modalidades postal e por oficial de justiça, conforme o rito do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ.

O contribuinte possui o dever de manter seu domicílio fiscal atualizado, sendo que a não localização no endereço fornecido aos órgãos tributários autoriza a presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) e legitima o chamamento editalício.

A Certidão de Dívida Ativa que descreve o valor originário, o termo inicial, a forma de calcular juros e os fundamentos legais do débito atende ao art. 2º, §5º, da LEF, não configurando cerceamento de defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 816 da repercussão geral, fixou que as multas moratórias devem observar o teto de 20% do débito tributário para não afrontar o princípio do não confisco.

O reconhecimento de valor excessivo ou confiscatório da multa não nulifica o título executivo, impondo-se apenas a redução da sanção ao patamar constitucional e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a citação por edital após a frustração das diligências no endereço cadastral do devedor, sendo ônus do contribuinte a atualização de seus dados perante o Fisco. 2. A redução de multa moratória ao patamar de 20% por caráter confiscatório não enseja a nulidade da CDA, mas apenas o decote do excesso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRECCO LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A
em face da r. decisão (evento 71217025), proferida pelo douto magistrado do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, na execução fiscal tombada sob o nº 500349-10.2023.8.08.0099, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da ora agravante, acolheu em parte a exceção de pré-executividade ofertada por esta.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a citação por correios foi infrutífera, conforme AR juntado no ID 32378598, onde consta a informação de endereço insuficiente. O Oficial de Justiça, conforme certidão ao ID 40994652, informou que a rua não fora localizada no bairro Vila Valverde, em Cariacica. Da mesma forma, resta demonstrado que o endereço cadastral da empresa junto ao fisco federal continua o mesmo (ID 67538613), locais tentados para citação da empresa executada. Portanto, restou satisfeita a exigência contida 256, II, do CPC, tornando-se válida a citação pela via editalícia.
” (evento 71217025).

Asseverou que “
basta a simples menção da indicação da incidência de juros e correção monetária, assim como da data de incidência, que estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da lei n. 6.830/80, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e nulidade dos títulos.
” (evento 7127025).

Registrou que “
a multa executada pelo Fisco em todas as CDAs não respeita o limite percentual de 20% (vinte por cento), existindo violação ao princípio do não confisco, razão pela qual a multa deve ser limitada ao indicado patamar.
” (evento 7127025).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

No presente caso, o iter processual demonstra o estrito cumprimento desse comando, visto que, primeiramente, tentou-se a citação via postal no endereço cadastrado pela empresa perante a Secretaria da Fazenda, a qual retornou com a informação de "endereço insuficiente" (evento 32378598).

Ato contínuo, houve a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, tendo este certificado, com a fé pública que lhe é inerente, que a rua indicada no cadastro fiscal da empresa não foi sequer localizada no bairro informado (evento 40994652).

A citação por edital na execução fiscal possui regramento próprio na Lei nº 6.830/1980 (LEF), especificamente em seu artigo 8º, que estabelece uma gradação de modalidades: postal com aviso de recebimento; oficial de justiça; e, por fim, edital. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar este dispositivo, editou a Súmula 414, que dispõe: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

o esgotamento dos meios não significa a busca exaustiva e interminável por novos endereços em todos os cadastros públicos imagináveis, mas sim a tentativa idônea nos endereços constantes dos autos e nos registros oficiais. É ônus e dever do contribuinte manter seu domicílio fiscal atualizado junto aos órgãos tributários.

A mudança de endereço ou a indicação de dados cadastrais insuficientes sem a devida comunicação ao Fisco caracteriza não apenas negligência, mas presunção de dissolução irregular da sociedade, conforme preceitua a Súmula nº 435 do STJ.

A fé pública da certidão do meirinho, ao declarar que a empresa não foi localizada no endereço por ela mesma fornecido, é fundamento suficiente para autorizar o chamamento por edital. Admitir o contrário seria premiar a torpeza do devedor que se oculta para frustrar a aplicação da lei tributária.

Como é cediço, no julgamento do RE 582.461/PR
1
, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou que a multa moratória fixada no patamar de 20% (vinte por cento) do tributo devido não ostenta caráter confiscatório, pois tem o objetivo de sancionar o contribuinte inadimplente e de prestigiar a conduta daqueles que pagam tempestivamente suas obrigações tributárias.

Recentemente, o STF reafirmou esse entendimento no julgamento do tema 816 das repercussões gerais, pois fixou a tese de que: “
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.
” (STF. Plenário. RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/02/2025 - Repercussão Geral – Tema 816).

Ao contrário do que sustenta a agravante, o reconhecimento do caráter confiscatório das multas moratórias aplicadas pela Fazenda Pública Estadual não enseja a nulidade das certidões de dívida ativa, mas sim impõe a redução das sanções para o patamar constitucional e o prosseguimento do feito executivo fiscal, consoante firme entendimento da jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário.
3. Multa de ofício. Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5. Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade.
Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1098509 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 16-08-2018 PUBLIC 17-08-2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos nos autos da execução fiscal objetivando o reconhecimento da decadência parcial do débito tributário (ICMS), bem como a redução da "multa confiscatória". No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. II -
Quanto aos artigos suscitados por violados, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente, vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confiram-se: REsp 538.840/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 6/6/2005, p. 263 e EDcl no REsp 429.611/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/12/2004, DJ 14/2/2005, p. 154. III - Ademais, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a validade da CDA, exigiria o reexame de elementos fático-probatórios do processo, providência esta que se encontra vedada no âmbito estreito do recurso especial consoante a Súmula n. 7/STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.066.883/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ademais, as CDA ́s (eventos 30572532 a 30572535) impugnadas descrevem com clareza o valor originário da dívida tributária decorrente de ICMS; o termo inicial da atualização monetária e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei (art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/01), com conversão pela VRTE vigente na data do pagamento; a natureza e o fundamento legal do débito (art. 75-A, §1º, inciso I, alínea “b”, da referida lei; bem como a data e o número da inscrição, além dos respectivos processos administrativos fiscais que também foram colacionados.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a simples indicação da incidência de juros e correção monetária, assim como da data de incidência, é suficiente para preencher os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e nulidade dos títulos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VRTE E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS RECONHECIDO. DECOTE DA PARTE QUE SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Examinando o arcabouço documental dos autos em apenso, constato nas referidas CDAs o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional.
2. Outrossim, não merece prosperar a tese de inaplicabilidade da atualização pelo índice VRTE, que encontra previsão na legislação, e ainda foi regularmente indicado nas CDAs combatidas, sendo certo que a simplória forma de comparação dos índices, trazida pelo Embargado no bojo de sua peça, se distancia da realidade. 4. Não obstante a pendência de julgamento de recursos com repercussão geral reconhecida no STF acerca da abusividade das penalidades, reputo adequado aplicar o entendimento jurisprudencial predominante acerca do efeito confiscatório quando superior ao tributo. 5. No caso, cabe o decote dos valores das multas em cada uma das CDAs, naquilo em que superarem 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001302-94.2016.8.08.0005; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sendo certo concluir que a incumbência de apresentar cópia do processo administrativo era cabível ao embargante/apelante, a fim de que este juntasse ao feito documentos comprobatórios de suas alegações, não tendo o feito por mera liberalidade, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal ou mesmo em cerceamento de defesa
. II. A CDA que subsidia a execução em debate (fl. 31/31v) cumpre todos os requisitos previstos no art. 202, do CTN, quais sejam: Nome do devedor e dos corresponsáveis, com respectivos endereços, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, com a disposição da Lei em que fundado, data em que foi inscrita a dívida, além do número do processo administrativo respectivo e indicação do livro e da folha da inscrição. Precedentes.
III. A mera alegação de que há cobrança de valores já pagos e recolhidos ao Estado, por certo, não se mostra suficiente a ilidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade advinda da CDA que instrui a presente execução. lV. É entendimento assente em nossa jurisprudência que não há ilegalidade na multa que incide no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor original do tributo, já que, quanto ao valor máximo da referida rubrica, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0032039-28.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
RE 582461, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.